Tribunal: TJPA
Processo: 0853195-30.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853195-30.2024.8.14.0301

APELANTE: RODOLFO RONALDO NOBRE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. AULAS SUPLEMENTARES. SERVIDOR EM READAPTAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que deu provimento à apelação de servidor para declarar a nulidade de ato administrativo que suprimiu aulas suplementares sem prévio processo administrativo e sem motivação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao enfrentamento de precedente do Tribunal Pleno sobre a natureza transitória das aulas suplementares; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação sobre dispositivos constitucionais invocados; (iii) determinar se é inaplicável o Tema 138 do STF ao caso concreto; (iv) verificar eventual violação aos princípios da legalidade, separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta-se na ilegalidade do procedimento administrativo que suprimiu parcela remuneratória com efeitos concretos sem observância do devido processo legal, e não na existência de direito adquirido, afastando a pertinência do precedente invocado por distinção fática e jurídica.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes à solução da controvérsia, inexistindo omissão quando há fundamentação adequada e suficiente.

A supressão de verba remuneratória, ainda que de natureza transitória, exige observância do contraditório e da ampla defesa quando produz efeitos patrimoniais concretos, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e do Tema 138 do STF.

O controle jurisdicional realizado limita-se à legalidade do ato administrativo, não implicando violação ao princípio da separação dos poderes nem afronta à Súmula Vinculante nº 37.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, revelando caráter infringente quando utilizados com tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A supressão de parcela remuneratória com efeitos concretos exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa, ainda que se trate de verba de natureza transitória. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível seu uso com caráter infringente. 4. O controle judicial da legalidade de atos administrativos não viola a separação dos poderes nem a Súmula Vinculante nº 37.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, LIV e LV, 37, caput e XV, 39 e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296 (Tema 138 da repercussão geral); TRF-3, ApCiv nº 0005186-07.2017.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 22.03.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/03/2026 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão proferido por esta Turma, que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que dera provimento à apelação do servidor recorrido, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que suprimiu aulas suplementares percebidas por servidor em readaptação funcional, sem prévio processo administrativo e sem motivação formal.

O acórdão embargado (ID 33884579) consignou que a supressão de parcela remuneratória com repercussão patrimonial concreta exige a observância do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como à luz do Tema 138 da repercussão geral do STF (RE 594.296).

Em suas razões de embargos (ID 34235632), o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) omissão do acórdão quanto ao enfrentamento de precedente do Tribunal Pleno desta Corte (processo nº 0814455-33.2024.8.14.0000), que reconheceria a natureza transitória das aulas suplementares e a inexistência de direito adquirido à sua manutenção; (ii) ausência de análise de dispositivos constitucionais, notadamente os arts. 2º, 5º, caput, LIV e LV, 37, caput e XV, 39 e 93, IX, da Constituição Federal; (iii) inaplicabilidade do Tema 138 do STF ao caso concreto, por se tratar de cessação de verba eventual e não de supressão de vantagem incorporada; (iv) violação ao princípio da legalidade administrativa, à separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF; (v) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos constitucionais invocados, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 34372515), o embargado sustenta: (i) inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão; (ii) que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia, centrando-se na ilegalidade do ato administrativo praticado sem observância do devido processo legal; (iii) que os embargos possuem caráter meramente infringente, visando rediscutir matéria já decidida; (iv) inaplicabilidade do precedente invocado pelo Estado por ausência de similitude fática; (v) caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC; e (vi) majoração dos honorários sucumbenciais .

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência de eventual omissão no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) ao alegado não enfrentamento de precedente do Tribunal Pleno desta Corte; (ii) à ausência de manifestação sobre dispositivos constitucionais invocados; (iii) à inaplicabilidade do Tema 138 do STF; e (iv) à alegada violação aos princípios da legalidade, separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A doutrina é uníssona ao afirmar que os embargos de declaração se destinam à integração do julgado, não à sua rediscussão. Fredie Didier Jr. leciona que “a omissão ocorre quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar questão relevante, suscitada e necessária à solução da controvérsia”.

Sustenta o embargante que o acórdão deixou de enfrentar precedente do Tribunal Pleno que reconheceria a natureza transitória das aulas suplementares.

Todavia, não assiste razão.

Conforme se extrai do acórdão embargado, a ratio decidendi adotada por esta Turma não se fundou na existência de direito adquirido à percepção das aulas suplementares, mas sim na ilegalidade do procedimento adotado pela Administração Pública, que suprimiu parcela remuneratória com repercussão concreta sem observância do devido processo legal.

Trata-se, portanto, de distinção relevante (distinguishing), pois: o precedente invocado discute a natureza jurídica da verba e o caso concreto versa sobre a forma de sua supressão.

Logo, ainda que se admita a natureza transitória da verba, isso não afasta a necessidade de observância do devido processo legal.

Não há, portanto, omissão, mas sim decisão fundamentada em premissa jurídica diversa.

O embargante também sustenta ausência de manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais.

Entretanto, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes à resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL NÃO CONVERTIDO EM RENDA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem assim corrigir erro material. E ainda que interpostos com a finalidade de prequestionar matéria a ser versada em eventual recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se prestam, por si só, a viabilizar o ingresso na instância superior.
Por sua vez, é firme a jurisprudência no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, de que o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações deduzidas nos autos, nem a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, ou a responder um a um a todos os seus argumentos, quando já encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão
. O depósito judicial dos valores controvertidos não representa a efetiva extinção do crédito tributário, o qual se dá apenas com a conversão em renda, consoante o artigo 156, VI, do CTN. Inexistindo identidade semântica entre as figuras do "pagamento" e do "depósito" (enquanto não convertido em renda em favor do ente tributante), o valor depositado não pode ser utilizado como crédito para compensação para compor o saldo negativo anual de IRPJ, face à inexistência de liquidez e certeza. O teor da peça processual demonstra, por si só, que a embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente para o qual não se prestam os embargos de declaração, a não ser excepcionalmente, uma vez que seu âmbito é restrito. Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ApCiv: 00051860720174036105, Relator: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/03/2022) (grifo nosso)

No caso, o acórdão enfrentou o núcleo essencial da controvérsia, reconhecendo a violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa .

Quanto aos demais dispositivos: Art. 37, caput (legalidade): foi implicitamente observado, ao exigir procedimento administrativo regular; Art. 2º (separação dos poderes): não há violação, pois o Judiciário exerceu controle de legalidade, e não substituição da Administração; Art. 39 (regime jurídico): não houve criação de regime jurídico, mas apenas restauração da legalidade; Súmula Vinculante 37: expressamente afastada no acórdão.

Da inaplicabilidade do Tema 138 do STF

O embargante sustenta que o Tema 138 não se aplica ao caso por se tratar de verba eventual.

Todavia, tal argumento já foi devidamente enfrentado.

O próprio acórdão consignou que: a verba, ainda que eventual,
produzia efeitos patrimoniais concretos
; sua supressão impactou diretamente a remuneração do servidor.

A jurisprudência é clara ao afirmar que o devido processo legal se aplica sempre que houver efeitos concretos na esfera jurídica do administrado.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina:

“Mesmo os atos discricionários ou precários, quando geram efeitos concretos na esfera jurídica do administrado, exigem observância do contraditório e da ampla defesa.”

Logo, não há omissão, mas inconformismo.

Quanto a alegada violação à separação dos poderes e à SV 37, também não se verifica omissão.

O acórdão foi expresso ao afirmar que não houve criação de regime jurídico ou aumento remuneratório, mas apenas controle de legalidade do ato administrativo.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que:

“O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes.”

Diante de todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Os argumentos deduzidos pelo embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítido caráter infringente, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026